Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-64.2022.8.11.0106
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000132-64.2022.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON EDILSON LEAL DA SILVA - CPF: 069.063.401-31 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.301-40 (RECORRIDO), LEONARDO LUIZ MAZUREK LIRA - CPF: 022.641.071-46 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000132-64.2022.8.11.0106

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim

Recorrente(s):
Jeferson Edilson Leal da Silva

Recorrido(s):
Rafael Silva Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta:
88

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS – BRIGA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LESÕES CORPORAIS
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E R$ 15.000,00 RESPECTIVAMENTE – VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão exordial, condenou o requerido ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 570,22 (quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), bem como reconheceu a ocorrência de danos estéticos, e os fixou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e danos morais, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Nesta ação indenizatória a parte autora
alega que, no dia 05 de fevereiro de 2022, estava em um momento de descontração com seus colegas na conveniência Zampa, quando, por volta das 03h00min, foi agredido pela parte ré, que, segurando um copo, desferiu um soco que fez com que o objeto quebrasse em seu rosto, causando-lhe ferimentos na face, pescoço, orelha, além de escoriações e hematomas na região dos olhos, que resultaram em cicatrizes permanentes.

3.

Em razão de tais fatos, pleiteou indenização por danos materiais de R$ 570,22 (quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), e danos estéticos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4.

Por fim, sustenta que tal situação foi capaz de gerar conduta desabonadora à sua honra, ilícito que configura danos morais, nos termos do art. 5º, X, da CF/88.

5.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa, argumentando que não houve comprovação dos gastos, conforme narrado na exordial, alegando que os valores pretendidos a título de danos morais e estéticos não encontram amparo, pois a situação descrita
não resultou em incapacidade, debilidade ou inutilização de qualquer parte de seu corpo, causando apenas cicatrizes, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Em suas razões recursais, o requerido alega, preliminarmente, a suspensão do feito, até que seja proferida sentença no processo criminal. Quanto ao mérito, aduz que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defendendo a necessidade de produção de provas em audiência de instrução, sustentando que não houve comprovação dos danos pleiteados, requerendo a reforma da decisão proferida na origem.

7.

Inicialmente, quanto ao pleito de suspensão desta demanda, entendo que deve ser aplicar o disposto no art. 315 do CPC, que dispõe que o juiz
pode
suspender o processo, se do conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o que não é o caso dos autos, uma vez que não houve negativa de autoria dos fatos por parte do requerido, ora recorrente.

8.

Portanto, entendo que não há possibilidade de decisões conflitantes, não havendo a necessidade de suspensão do feito.

9.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa, soma-se a isto o fato de que somente em sede recursal o requerido postula a instrução dos autos por meio de provas testemunhais.

10.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

11.

Quanto ao mérito, em que pesem as razões do recorrente, vê-se que, do conteúdo probatório apresentado, é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois restou incontroverso nos autos que o requerido praticou lesões corporais contra a parte autora
.

12.

Quanto a tal ponto, destaco trecho proferido na sentença:
“
De proêmio, consta, no id. 80714954 (fls. 16), o Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal da parte autora na qual o médico constatou a existência de lesões na face e no pescoço (1° quesito) que provocaram ofensa a sua integridade física (2° quesito) por instrumento perfuro-cortante, ou seja, caco de vidro (3° quesito). Confirmado, ademais, pelo 4° quesito, a existência de meio insidioso e cruel. Considerando as fotos do rosto do autor (id. 80714945), as lesões sofridas na área ocular mostra-se imprescindível a consulta médica (id. 80714944) e obviamente, gastos com remédios necessários ao tratamento (id. 80714943) que perfazem o total de R$ 570,22 (quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais.”.

13.

Nítida, portanto, a ofensa ao direito da personalidade do autor, no que tange às lesões corporais suportadas, que dão ensejo aos danos materiais e estéticos pleiteados e satisfatoriamente comprovados nos autos.

14.

Quanto aos valores fixados em sentença, entendo que não merecem reforma, pois, apesar da alegação que houve transação penal, tal fato, por si só, não refuta o dever de indenizar, pois não se trata de composição civil dos danos.

15.

Diante disso, e como o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

16.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetido a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

17.

Configurado o ato ilícito e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido
.

20.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023